Tribunal: TJPA
Processo: 0846425-89.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7767 - Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846425-89.2022.8.14.0301

APELANTE: ANA PATRICIA DE OLIVEIRA FERNANDEZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA –
SAQUES E EMPRÉSTIMOS REALIZADOS MEDIANTE GOLPE - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA PELO AUTOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA

– VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO EMPRÉSTIMO REALIZADO – DEVOLUÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO – JUROS INDEVIDOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1-

A autora, ao negligenciar a segurança de sua senha bancária, assumiu o risco pela ocorrência dos danos.

2-

Restou configurada a culpa exclusiva da apelante quanto aos eventos danosos.

3-

Por outro lado, comprovada a fraude e o vício de consentimento no empréstimo realizado, deveria a autora devolver ao Banco o valor exato do empréstimo fraudulento (R$74.698,00).

4-

Não pode a apelante arcar com juros de contrato irregular, que não firmou de fato
,
restando cristalina a responsabilidade exclusiva do banco pela cobrança de valores indevidos, ocasionado prejuízos à cliente.

5-

A forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação da regularidade do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

6-

Indenização por danos morais devida.

7-

Recurso conhecido e provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANATALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

ANA PATRICIA DE OLIVEIRA FERNANDEZ
,
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

A apelante alega ter sido vítima de golpe em 25/07/2020, onde terceiros realizaram saques e empréstimos não autorizados, resultando em prejuízos financeiros.

No dia seguinte, no domingo 26/07/2020, não conseguia mais acessar o aplicativo do banco. Na segunda feira, 27/07/2020, acionou o gerente da conta que, nesse instante informou que a autora teria sido vítima de fraude.

Afirma que os “fraudadores realizaram um empréstimo no valor de R$ 74.698,00, mais 15 transferências de R$ 195,00, para uma cliente do banco, chamada Sandra Saraiva (AG 3472-x/CC 75.833-7); 04 pagamentos de impostos (R$ 3.976,90; R$ 6.409,57; R$ 1.746,92; R$ 2969,92); além do uso de um valor que estava e sua conta corrente, totalizando um prejuízo de R$ 18.029,36, além do empréstimo, que a autora ainda teria conseguido devolver, porém, com uma taxa de juros. O empréstimo foi de R$ 74.698,00 e o valor pra devolver foi acrescido com juros no valor de R$ 76.784,04, ou seja, a autora suportou mais um prejuízo no valor de R$ 2.086,04”

Contudo, a sentença julgou improcedentes os pedidos, considerando a culpa exclusiva da vítima pelo fornecimento de sua senha bancária aos golpistas, o que ensejou o risco dos eventos danosos.

Em seguida, a autora interpôs a presente apelação defendendo principalmente a responsabilidade objetiva do banco apelado, pelos riscos da atividade desempenhada. Afirma também que o banco apelado não comprovou a licitude das transações realizadas.

Por fim, requereu a reforma integral da sentença, com a condenação do banco ao pagamento em dobro dos valores sacados, bem como indenização pelos morais supostamente sofridos.

Em sede de contrarrazões, o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, deferido o benefício da Justiça Gratuita, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito.

Alega a apelante que,
em 25/07/2020, foi vítima de fraude, pelo qual bandidos descobriram a sua senha bancária e realizaram saques, pagamentos e empréstimo em sua conta.

Defende a responsabilidade objetiva do banco apelado pela segurança das relações bancárias, em razão dos riscos da atividade desempenhada. Também afirma que o banco apelado não comprovou a licitude das transações realizadas
, fazendo nascer o dever de indenizar os prejuízos que teria sofrido.

A responsabilidade civil das instituições bancárias, em casos como o presente, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente em seus artigos 14 e 17, os quais estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, bem como a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

Todavia, a aplicação dessas normas não exclui a análise do caso concreto, à luz dos princípios gerais do direito civil, especialmente o da boa-fé objetiva e o da culpa, conforme preceituado no artigo 186 do Código Civil.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços.

No caso em tela, a própria apelante afirmou “que recebeu ligação de um suposto funcionário do Banco do Brasil, pedindo que a autora se dirigisse a um caixa eletrônico do Banco do Brasil, a fim de realizar alguns procedimentos em sua conta, via caixa eletrônico, objetivando a liberação da conta da autora, que, segundo o suposto funcionário, estaria bloqueada”. Em seguida, com o temor de ter sua conta bloqueada, dirigiu-se ao caixa eletrônico e realizou o procedimento indicado pelos fraudadores.

Essa ação da apelante possibilitou que terceiros indevidamente se utilizassem de sua senha para realizar saques, pagamentos e empréstimo em sua conta.

É importante ressaltar que a segurança das transações bancárias, embora seja responsabilidade primária da instituição financeira, não exime o consumidor de adotar medidas razoáveis para proteger os meios de acesso às suas contas. Nesse sentido, a autora, ao negligenciar a segurança de sua senha bancária, assumiu o risco pela ocorrência dos danos.

Além disso, os extratos bancários acostados aos autos comprovam que os saques, pagamentos e empréstimo contestados foram realizados mediante o uso da senha pessoal e intransferível da autora, corroborando a tese de que não houve falha na segurança ou qualquer conduta culposa por parte da instituição financeira.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CONTRATAÇÃO VIA CAIXA ELETRÔNICO - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA -RECURSO PROVIDO. - Tendo sido realizada a contratação de empréstimo através de meios eletrônicos, independentemente de assinatura de contrato, tem validade a transação quando a instituição financeira comprova a utilização do cartão e senha pessoal pelo cliente, afastando a ocorrência de fraude de terceiros ou de vício de consentimento - A utilização do cartão bancário magnético e da respectiva senha é privativa do correntista, cabendo a ele diligenciar para manter a segurança de seus documentos e dados pessoais - Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses de contratação mediante a utilização de cartão bancário e senha pessoal, resta configurada a culpa exclusiva do titular pelos danos alegados, restando isenta de responsabilidade a instituição financeira.

(TJ-MG - AC: 10000211464193001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. COMPRAS NO DÉBITO. SAQUES. MODALIDADE PRESENCIAL MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL E INSTRANSFERÍVEL. OPERAÇÕES REALIZADAS ANTES DO PEDIDO DE BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Apelação interposta da r. sentença, proferida na ação de reparação de danos materiais e morais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos materiais de R$7.333,18 e danos morais de R$10.000,00. 2. A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, ou seja, independe de culpa, com base no artigo 14 do Código do Consumidor, somente sendo eximida se comprovada a inexistência de defeito no serviço ou quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro. 4. O titular tem o dever de guarda do cartão de crédito com chip e o dever de manter sob sigilo a senha pessoal e intransferível. 5. Tratando-se, no caso, de típicas transações (cartão modalidade débito e saque de numerário em conta) efetivadas presencialmente mediante senha pessoal e com o uso de cartão com chip, antes do pedido de bloqueio, não se verifica a prática de qualquer ato ilicito pelos demandados, mas sim culpa exclusiva da autora - art. 14, § 3º, do CDC. 6.Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-DF 07047614620198070018 DF 0704761-46.2019.8.07.0018, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 11/03/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante desses elementos, constata-se que a desídia da apelante ao negligenciar nos cuidados com a sua senha bancária, oportunizou as transações indevidas. Nesse contexto, considero que restou configurada a culpa exclusiva da apelante quanto aos eventos danosos.

Por outro lado, a fraude ocorreu em um sábado. No primeiro dia útil seguinte, na segunda feira (27/07/2020), a apelante acionou o gerente da conta comunicando o ocorrido, quando foi informada pelo gerente de que havia sido vítima de golpe.

No entanto, mesmo o gerente sabendo da ocorrência do golpe e do vício de consentimento na realização do empréstimo, o que torna o contrato realizado nulo de pleno direito, foi exigido da apelante o pagamento de juros na devolução do valor do recebido por empréstimo.

Assim, comprovada a fraude e o vício de consentimento no negócio realizado, deveria a autora devolver ao Banco o valor exato do empréstimo fraudulento (R$74.698,00). Não pode a apelante arcar com juros de contrato irregular, que não firmou de fato
,
restando cristalina a responsabilidade exclusiva do banco pela cobrança de valores indevidos, ocasionado prejuízos à cliente.

Reconhecida a irregularidade da relação jurídica em exame e da obrigação dela decorrente,
cumpre proceder com a devolução do valor cobrado indevidamente da apelante (R$2.086,04),
correspondente a diferença entre o valor do empréstimo fraudulento e o valor efetivamente cobrado (76.698,04).

Por força do art. 42, parágrafo único do CDC, tal devolução deverá ser por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. No caso em análise, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação da regularidade do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Passo à análise do pedido de indenização por danos morais e, de pronto, adianto que assiste razão à recorrente.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvidas de que a cobrança indevida de juros causou sim dor e sofrimento à apelante, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que já havia sido vítima de golpe e sofrido grande prejuízo financeiro. A autora ainda teve que pedir dinheiro emprestado ao seu pai para poder arcar com o valor exigido pelo banco.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram.

Provado, assim o fato, se impõe a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as

partes

envolvidas,

como

é

público

e

notório,

em

que

o apelado

é

uma

da maiores instituições financeiras do país, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao

banco

certo

gravame,

é

por

ele

bastante

suportável,

cumprindo,

assim,

a

sua finalidade

pedagógica,

a

fim

de

se

evitar

que

o

fato

se

repita

com

outros consumidores.

Isto

posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para, nos termos da fundamentação, reformar a sentença nos seguintes termos:

1-

Declarar a nulidade do contrato de empréstimo realizado, determinando a devolução EM DOBRO do valor cobrado indevidamente da apelante (
R$2.086,04)
, com correção monetária e juros de mora a partir do pagamento, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

2-

Condenar o apelado a pagar à apelante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos, atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento e juros de mora devidos a partir do evento danoso (pagamento).

3-

Inverter os ônus de sucumbência, afastando a condenação da apelante e condenando o apelado em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2025